Tribunal: TJES
Processo: 5000126-97.2024.8.08.0042
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000126-97.2024.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORCHINA GRANCIERE ALMEIDA DECOTHE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO STF (ADI 4848). REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos, de um lado pela servidora requerente e, de outro lado, pelo Município de Rio Novo do Sul, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da percepção de vencimento-base inferior ao Piso Nacional do magistério, proporcional à jornada laborada pela requerente, ressalvadas as parcelas prescritas.

2. A irresignação recursal da parte autora se funda na inclusão dos reflexos da diferença salarial sobre vantagens legais e gratificações que têm o vencimento-base como indexador sobre a condenação do Município requerido.

3. Já o Município persegue, em sede recursal, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.324 (ARE 1.502.069), assim como questiona a constitucionalidade da forma de atualização do piso após a revogação da Lei n° 11.494/2007 e a ausência de enfrentamento de teses relevantes. No mérito, busca a improcedência do pleito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se o vencimento da servidora municipal atende ao piso nacional do magistério proporcional à sua carga horária, nos termos da Lei Federal n° 11.738/2008, bem como se é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Federal n° 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

6. O STF, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

7. No caso em apreço, as fichas financeiras evidenciam que o vencimento-base percebido pela requerente no ano de 2023 era inferior ao piso nacional proporcional, conforme os valores fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para a jornada de 40 horas semanais, de forma proporcional a jornada de trabalho de 25 horas semanais, exercidas pela autora no período acima mencionado.

8. Assim, resta evidente a defasagem remuneratória, razão pela qual é devido o pagamento das diferenças entre o vencimento percebido e o piso nacional proporcional no período.

9. No que pertine aos reflexos pleiteados pela servidora, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou entendimento no sentido de que tais repercussões somente são devidas quando expressamente previstas na legislação local. A norma federal não determina a incidência automática do piso sobre toda a carreira ou sobre gratificações e vantagens, cabendo ao ente federativo definir regras próprias.

10. No caso, a Lei Municipal nº 422/2010, que disciplina a carreira do magistério local, não prevê que gratificações ou adicionais incidirão sobre o vencimento-base reajustado.

11.
I
nexistindo previsão legal que ampare os reflexos pretendidos, a pretensão encontra óbice jurídico, devendo ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Provimento parcial do recurso do Município. Improvimento do recurso da parte autora.

Tese de julgamento:
“1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser observado como vencimento-base da carreira, inclusive de forma proporcional à jornada semanal de trabalho, sendo devido o pagamento das diferenças remuneratórias quando comprovado que os valores percebidos foram inferiores ao piso nacional
.
2.
O
s reflexos remuneratórios decorrentes das diferenças somente são devidos quando houver previsão expressa na legislação municipal, o que não ocorre na Lei Municipal nº 422/2010.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A; Constituição Federal, art. 206, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911); ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 010160011358, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 50001269-97.2024.8.08.0042

RECORRENTES: CORCHINA GRANCIERE ALMEIDA DECOTHE

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

JUIZ SENTENCIANTE:
RALFH ROCHA DE SOUZA

JUÍZA RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. OBRIGAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. CONSTITUCIONALIDADE REAFIRMADA PELO STF (ADI 4848). REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. INEXISTÊNCIA DE AMPARO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos, de um lado pela servidora requerente e, de outro lado, pelo Município de Rio Novo do Sul, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial de pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da percepção de vencimento-base inferior ao Piso Nacional do magistério, proporcional à jornada laborada pela requerente, ressalvadas as parcelas prescritas.

2. A irresignação recursal da parte autora se funda na inclusão dos reflexos da diferença salarial sobre vantagens legais e gratificações que têm o vencimento-base como indexador sobre a condenação do Município requerido.

3. Já o Município persegue, em sede recursal, preliminarmente, o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.324 (ARE 1.502.069), assim como questiona a constitucionalidade da forma de atualização do piso após a revogação da Lei n° 11.494/2007 e a ausência de enfrentamento de teses relevantes. No mérito, busca a improcedência do pleito.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verificar se o vencimento da servidora municipal atende ao piso nacional do magistério proporcional à sua carga horária, nos termos da Lei Federal n° 11.738/2008, bem como se é devida a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Federal n° 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, fixando o valor mínimo a ser observado pelos entes federativos como vencimento-base inicial da carreira.

6. O STF, no julgamento das ADIs 4167 e 4848, declarou a constitucionalidade integral da norma federal e de seu mecanismo de atualização anual, reconhecendo que a aplicação do piso nacional em todos os níveis federativos não afronta o princípio da separação dos poderes, tampouco configura ingerência indevida na autonomia dos entes federados.

7. No caso em apreço, as fichas financeiras evidenciam que o vencimento-base percebido pela requerente no ano de 2023 era inferior ao piso nacional proporcional, conforme os valores fixados pelo Ministério da Educação (MEC) para a jornada de 40 horas semanais, de forma proporcional a jornada de trabalho de 25 horas semanais, exercidas pela autora no período acima mencionado.

8. Assim, resta evidente a defasagem remuneratória, razão pela qual é devido o pagamento das diferenças entre o vencimento percebido e o piso nacional proporcional no período.

9. No que pertine aos reflexos pleiteados pela servidora, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 911 (REsp 1.426.210/RS), firmou entendimento no sentido de que tais repercussões somente são devidas quando expressamente previstas na legislação local. A norma federal não determina a incidência automática do piso sobre toda a carreira ou sobre gratificações e vantagens, cabendo ao ente federativo definir regras próprias.

10. No caso, a Lei Municipal nº 422/2010, que disciplina a carreira do magistério local, não prevê que gratificações ou adicionais incidirão sobre o vencimento-base reajustado.

11.
I
nexistindo previsão legal que ampare os reflexos pretendidos, a pretensão encontra óbice jurídico, devendo ser mantida a sentença nos seus exatos termos.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Provimento parcial do recurso do Município. Improvimento do recurso da parte autora.

Tese de julgamento:
“1. O piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008, deve ser observado como vencimento-base da carreira, inclusive de forma proporcional à jornada semanal de trabalho, sendo devido o pagamento das diferenças remuneratórias quando comprovado que os valores percebidos foram inferiores ao piso nacional
.
2.
O
s reflexos remuneratórios decorrentes das diferenças somente são devidos quando houver previsão expressa na legislação municipal, o que não ocorre na Lei Municipal nº 422/2010.”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; Lei Municipal nº 7.750/2019, art. 17-A; Constituição Federal, art. 206, VIII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema 911); ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021; TJES, Classe: Apelação Cível, 010160011358, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, em síntese, de ação ajuizada pela servidora municipal
CORCHINA GRANCIERE ALMEIDA DECOTHE
, que integra o quadro de servidores do magistério do
MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

e pleiteia o pagamento das diferenças salariais entre a remuneração da requerente e o piso salarial da categoria, fixado à nível nacional pela Lei n° 11.738/2008, com a incidência dos reflexos nas vantagens pecuniárias, tais como 13° salário, férias, adicional de , extensão de carga horária, gratificações e quinquênios.

O Juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral (ID 17256266), nos seguintes termos:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR o requerido a pagar a autora a quantia referente a diferença do valor percebido pela requerente e àquele previsto no piso nacional salarial, proporcional à respectiva carga horária, ressalvadas as parcelas atingidas pela prescrição. EXTINTO o feito com julgamento de mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Sem custas e honorários, nos termo da lei, ante ao disposto na LEI Nº 12.153/09 c/c a lei nº 9.099/95.

Inconformados, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado, tendo o Município requerido (ID 17256270), arguido preliminar de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema 1.324 de Repercussão Geral do STF (ARE 1.502.069), que discute se o reajuste do Piso

Nacional por Portaria do MEC vincula automaticamente estados e municípios; o município também argumenta a existência de vácuo legislativo na forma de atualização do Piso após a revogação da Lei nº 11.494/2007. Alega, também, a falta de enfrentamento de teses cruciais pelo juízo sentenciante, pugnando, por fim, pela improcedência do feito.

Já a parte autora (ID 17256271), busca a modificação da sentença de modo a incluir expressamente a condenação do Município ao pagamento dos reflexos da diferença salarial nos benefícios que utilizem o vencimento como base de cálculo (adicionais, gratificações, 13° salário, férias...).

Contrarrazões da requerente apresentadas mediante ID 17256276, não tendo o Município ofertado contrarrazões, conforme certidão de ID 17256277.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte autora, pois, pela análise de suas fichas financeiras de ID 17256255, constata-se sua hipossuficiência.

Conheço
de ambos os Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável a nenhuma das partes.

Iniciando pela análise do
recurso interposto pelo Município requerido
, destaco que, quanto ao anseio de sobrestamento do feito até o julgamento final do Tema 1.324 de Repercussão Geral do STF (ARE 1.502.069), entendo pela desnecessidade de suspensão, visto que a tramitação do referido Tema, por si só, é insuficiente para impor a suspensão dos processos em curso relativos à matéria semelhante, sendo indispensável a efetiva determinação pelo eminente Ministro Relator para que se suspendam os referidos feitos, conforme disciplina constante do art. 1.035, §5° do CPC.

Rejeito
, pois, a aludida preliminar.

Passando a análise do mérito recursal,
verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Extrai-se dos autos, que a autora é servidora pública efetiva (professora), busca a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias e o valor do Piso Salarial Nacional do Magistério, referentes aos anos de 2023 e 2024, sustentando, para tanto, que o recorrente efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

A Lei nº 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão proferida na ADI n° 4.848, o Pretório Excelso reafirmou a constitucionalidade da previsão de atualização do piso salarial nacional do magistério, cuja previsão se encontra no art. 5°, parág. único da Lei Federal n° 11.738/2008. O STF decidiu, então, que a fixação e a atualização anual do piso não afrontam o princípio da separação dos poderes,

tampouco configuram interferência indevida na autonomia dos entes federativos, reconhecendo a obrigatoriedade da observância do piso nacional do magistério em todos os níveis da Federação, nos seguintes termos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
.
Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.
”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (grifou-se).

Feita tal análise e fazendo alusão ao caso em discussão,

verifica-se que as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 17256255) demonstram, inequivocamente, que o vencimento-base percebido pela requerente era inferior ao piso nacional do magistério vigente nos anos que laborou para o requerido (2023 e 2024).

Ressalte-se que, conforme informações oficiais divulgadas pelo Ministério da Educação (MEC), os valores do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, para jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos exercícios de interesse deste processo, corresponderam aos seguintes patamares:

2023: R$4.420,55;

2024: R$4.580,57.

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos,ficou demonstrado que a parte autora exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais, sendo os valores proporcionais ao piso nacional devido à servidora requerente os seguintes:

2023: R$2.762,84;

2024: R$2.862,86.

Diante dos valores apurados, constata-se, repita-se, que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram de forma inequívoca que o valor do vencimento-base percebido pela requerente foi inferior ao piso nacional proporcional, vejamos:

2023: R$2.308,73; R$2.445,63 -
abaixo do piso

2024 - não foi juntada ficha financeira pela parte autora e a ficha de ID 17256255, juntada pela parte requerida, não possui as informações sobre a remuneração recebida.

Conforme dito, em relação ao ano de 2024, não localizei ficha funcional para conferir a remuneração percebida pela parte autora, não sendo possível aferir a (ir)regularidade do pagamento.

Com efeito, o piso salarial aplicável à espécie deve observar a proporcionalidade da jornada de trabalho, sendo possível o cálculo mediante simples operação aritmética, pela equivalência entre o piso nacional de 40 horas semanais e a carga horária exercida pela servidora (25 horas semanais), conforme parâmetros fixados pelo Ministério da Educação.

Desse modo, restando comprovado que o vencimento-base da parte autora permaneceu abaixo do piso nacional proporcional no ano de 2023, impõe-se o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas.

Considerando que a sentença julgou o pedido parcialmente procedente, sem deixar claro o período em que se reconhece o direito autoral, entendo por bem dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município requerida, para deixar claro que, nos termos acima expostos, reconhece-se o direito de pagamento das diferenças remuneratórias apenas em relação ao ano de 2023.

Avançando, no que cerne ao
recurso ofertado pela parte autora
, com relação aos reflexos pleiteados pela aludida parte, não entendo como devidos.

Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, os reflexos são devidos somente se estiverem previstos em legislação local:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática
em toda a carreira
e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações
, o que
somente ocorrerá
se estas determinações
estiverem previstas nas legislações locais”
. (O Superior Tribunal de Justiça, – REsp 1.426.210/RS – tema 911).

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO NACIONAL. SALÁRIO-BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS APURADAS NOS ANOS DE 2015 E 2016. DEVER DE COMPLEMENTAÇÃO DO VENCIMENTO. REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E GRATIFICAÇÕES PERCEBIDAS. PREVISÃO NA LEI LOCAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL A SER ESTABELECIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [¿] VII. No tocante as vantagens e gratificações percebidas pela Recorrente, o Superior Tribunal de Justiça, conforme já ressaltado,
compreendeu que as mesmas apenas seriam devidas como reflexos do piso salarial se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. In casu, a Lei Municipal nº 041/97 (fls. 71/77), que institui o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público do Município de Bom Jesus do Norte, determinou, em seu artigo 24, parágrafo único, que as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias serão calculadas sobre o vencimento-base. Assim, também afigura-se devido que a complementação salarial repercuta nas vantagens permanentes e temporárias comprovadamente recebidas pela Servidora no período contestado. VIII. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 010160011358, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021).

No âmbito da Legislação Municipal aplicável ao caso, temos que a Lei n° 422/2010 não possui nenhuma previsão que ampare a inclusão das vantagens pleiteadas pela requerente - a saber: 13º salário, férias acrescidas de 1/3, extensão de carga horária, gratificação e quinquênio - na composição do vencimento-base. Diante da ausência de fundamento legal expressa que autorize a repercussão dessas verbas nos vencimentos da servidora requerente, entendo que a pretensão autoral não encontra respaldo jurídico.

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme disciplina o enunciado n° 11 das Turmas recursais.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para deixar claro que apenas há o dever de pagamento das diferenças verificadas no exercício de 2023.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento.

Ainda,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários,
fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade

das condenações em face da requerente
, haja vista a gratuidade de justiça anteriormente concedida em seu favor.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO Nº 5000126-97.2024.8.08.0042

RECORRENTES:
CORCHINA GRANCIERE ALMEIDA DECOTHE E MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATORA:
JUÍZA WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOGAL:
JUIZ RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia à eminente Juíza Relatora, acompanho integralmente seu judicioso voto no que tange à rejeição da preliminar de sobrestamento do feito (Tema 1.324 do STF) e ao afastamento da tese de "vácuo legislativo" arguida pelo Município , reafirmando o dever do ente público de observar o Piso Nacional do Magistério de forma proporcional à carga horária da servidora.

No entanto, ouso divergir de Sua Excelência em relação a dois pontos nevrálgicos do mérito:
(I) a limitação temporal da condenação
e
(II) o indeferimento dos reflexos salariais
.

I. Da Inclusão das Parcelas Vincendas (Trato Sucessivo)

A i. Relatora deu parcial provimento ao recurso do Município para limitar a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias apenas ao exercício de 2023. O fundamento utilizado foi a ausência de juntada da ficha financeira referente ao ano de 2024, o que impossibilitaria aferir a irregularidade no pagamento daquele ano.

Ocorre que a pretensão autoral envolve relação jurídica de trato sucessivo. Na exordial, a servidora formulou pedido expresso para que a condenação englobasse as "diferenças apuradas com relação ao Piso Nacional (...) bem como às prestações que se vencerem no curso do processo".

Tratando-se de obrigação de natureza continuada, aplica-se a regra do art. 323 do Código de Processo Civil (CPC), segundo a qual as prestações vincendas consideram-se incluídas no pedido principal e devem compor a condenação enquanto durar a obrigação.

Exigir o ajuizamento de sucessivas ações para o recebimento de diferenças salariais vencidas no curso de uma mesma demanda contraria os princípios da economia processual e da eficiência. Assim, a ausência de ficha financeira do ano de 2024 no momento da instrução processual não obsta o reconhecimento do direito de forma continuada, relegando-se a aferição do
quantum debeatur
(e eventual comprovação de regularização pela Administração) à fase de cumprimento de sentença.

II. Dos Reflexos nas Vantagens Remuneratórias (Tema 911/STJ)

Quanto aos reflexos salariais, o voto relator entendeu pelo seu indeferimento, argumentando que a Lei Municipal nº 422/2010 não prevê a incidência de gratificações e adicionais sobre o vencimento-base , aplicando assim o entendimento do Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, a análise da legislação municipal não se esgota na Lei nº 422/2010. A parte autora cuidou de demonstrar, de forma pormenorizada nos autos, que outras normativas locais adotam expressamente o
vencimento
ou a
remuneração
como base de cálculo das vantagens por ela percebidas:

Quinquênio (Adicional por Tempo de Serviço):
A Lei Municipal nº 17/1990 estipula, em seu art. 69, que a parcela corresponde a 5% "do vencimento de seu cargo efetivo".

Adicional de 1/3 de Férias:
O art. 111 da mesma Lei Municipal nº 17/1990 atrela o seu cálculo ao terço da "remuneração correspondente ao período de férias".

Extensão de Carga Horária:
A Lei Municipal nº 123/1998 (Plano de Carreira do Magistério), em seu art. 20, define expressamente que o vencimento será "calculado, proporcionalmente" à carga horária.

13º Salário e Férias:
Encontram amparo imediato na Constituição Federal (art. 7º, incisos VIII e XVII c/c art. 39, §3º).

Ora, o
Tema 911 do STJ
consagra que os reflexos não incidem automaticamente, mas dependem de "estas determinações estarem previstas nas legislações locais". Uma vez demonstrado que as referidas leis do Município de Rio Novo do Sul elegem o vencimento-base ou a remuneração como indexador dessas vantagens, o pagamento a menor do piso acarreta, inarredavelmente, um pagamento a menor dessas verbas periféricas. Negar tal reflexo implica chancelar o locupletamento ilícito da Administração.

III. Dispositivo

Ante o exposto, divirjo parcialmente da eminente Relatora para:

CONHECER
de ambos os Recursos Inominados interpostos;

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Rio Novo do Sul, afastando a limitação temporal imposta no voto relator;

DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela parte autora, reformando a r. sentença de piso para
INCLUIR
na condenação imposta ao Município o pagamento dos
reflexos salariais
(incidentes sobre 13º salário, férias, terço constitucional, quinquênio, extensão de carga horária e função gratificada, devendo a correta incidência de cada rubrica ser aferida em liquidação, conforme as fichas financeiras da servidora), bem como determinar o pagamento das
parcelas vincendas no curso do processo (art. 323 do CPC)
, até a efetiva implementação do piso nacional proporcional no contracheque da requerente.

Condeno o Município recorrente e integralmente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas. Deixo de condenar a parte autora em custas e honorários, ante o provimento do seu recurso.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal